Tribunal: CARF
Processo: 10580.720758/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720758/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.814 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MASTER B. CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/08/2013
REQUISITOS
PARA
DEFERIMENTO
DA
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
A restituição ou a compensação de quantias recolhidas indevidamente a título
de tributo administrado pela RFB, somente será possível se cumpridos os
requisitos exigidos na legislação pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer como devida a
restituição de R$ 6.320,32.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de julgar Recurso Voluntário interposto por MASTER B. CONSULTORIA
E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. (e-fls 2355/2377) em face do Acórdão no 15-45.267 (e-fls
2324/2349) prolatado pela DRJ Salvador em sessão de julgamento realizada em 16 de outubro de
2018, ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls 2205/2222) oferecida
contra o Despacho Decisório (e-fls 2189/2198), que não acolheram o pedido de restituição de
créditos requeridos pela citada contribuinte.
Trata-se de pedido de restituição de contribuição previdenciária indevida ou a
maior, decorrente de serviços prestados por cooperativas de trabalho, nas competências
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720758/2017-94
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720758/2017-94

10/2010 a 05/2013, 07/2013 e 08/2013, solicitado pela Internet pelo contribuinte acima
identificado, através do programa PERD/COMP.
O julgamento foi convertido em diligência, a fim de esclarecer diversos pontos
duvidosos ao pleito, por meio da Resolução n.o 2301-000.837, de 11 de julho de 2019, dessa
egrégia Turma.
O resultado da diligência foi delimitada e analisada pelo Despacho Decisório de e-
fls. 2.462/2475. Por bem descrever os fatos, tomo por empréstimo o conteúdo do relatório do
Conselheiro que em antecedeu, Antônio Sávio Nastureles, bem como das informações do citado
Despacho Decisório:
2. A compreensão do litígio se faz pela transcrição do relatório contido na decisão
recorrida:
Início da transcrição do relatório do Acórdão no 15-45.267
Trata-se de pedido de restituição de contribuição previdenciária indevida ou a
maior, decorrente de serviços prestados por cooperativas de trabalho, nas
competências 10/2010 a 05/2013, 07/2013 e 08/2013, solicitado via Internet
pelo contribuinte acima identificado por meio do programa PERD/COMP.
De acordo com a documentação acostada aos autos, a empresa recolheu
indevidamente a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de
notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, em face do disposto no art. 22, inciso IV, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
Em 31/03/2017, foi recebido pela Equipe de Reembolso e Restituição
Previdenciária, o Mandado de Intimação S/No da 10a Vara da Justiça
Federal/BA, dando conhecimento da Decisão, nos autos do Mandado de
Segurança processo no 1000119-74.2017.4.01.3300, impetrado pela Empresa
Master B. Consultoria e Gestão Empresarial Ltda, determinando que sejam
examinados e decididos, no prazo de 30 (trinta) dias, os requerimentos
PERDCOMP incluídos no PA no 10580.720.708/2017-94.
O processo foi analisado pela Equipe de Reembolso e Restituição
Previdenciária da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador em
15/05/2017 por meio do Despacho Decisório DRF/SDR no 0211/2017 (fls.
2189/2198) decidindo pelo deferimento parcial da restituição pleiteada
decorrente de serviços prestados por cooperativa de trabalho, na competência
04/2013, no valor de R$ 4.585,49 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais
e quarenta e nove centavos).
Apesar de a auditoria fiscal pontuar que as GPS das competências 10/2010 a
05/2013, 07/2013 e 08/2013 apresentam valores pagos acima do devido e que
estão compatíveis com os valores declarados em GFIP, a título de pagamento a
cooperativas de trabalho, foi decidido pelo indeferimento do pedido de
restituição relativo às competências 10/2010 a 03/2013; 04/2013; 05/2013;
07/2013; e 08/2013, em face dos motivos delineados a seguir:
a) A Fiscalização comparou a base salarial da Folha de Pagamento com a GFIP
e constatou a omissão de fatos geradores na GFIP das competências: 10/2010 a
12/2010; 03/2011; 05/2011 a 07/2011; 09/2011; 12/2011; 02/2012 a
07/2012;03/2013; 05/2013; 07/2013; e 08/2013;
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720758/2017-94

b) O cotejo das remunerações declaradas na DIRF com a GFIP revelou a
existência de rendimentos omitidos nas competências: 01/2012 a 05/2013;
07/2013 a 08/2013;
c) O total de fatos geradores omitidos conforme itens a e b acima foi de R$
276.213,65;
d) Ao serem confrontados os valores pagos a título de Salário Família
informados na Folha de Pagamento com os declarados em GFIP, constatou-se a
diferença expressiva no valor de R$ 58.173,31 (cinquenta e sete mil, cento e
setenta e três reais e trinta e um centavos);
e) Verificou a Fiscalização rendimentos tributários pagos a prestadores de
serviços que poderiam estar sujeitos à retenção de 11% sobre o valor bruto das
notas fiscais, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela
Lei no 9.711/1998. O contribuinte alega que não houve retenção das
contribuições previdenciárias decorrente de serviços tomados mediante cessão
de mão de obra. No entanto, embora regularmente intimada, a interessada não
apresentou os contratos de prestação de serviços e as Notas
Fiscais de Prestação de Serviços, o que impossibilitou confirmar se estes
serviços representavam cessão de mão de obra e estavam sujeitos a retenção.
Justifica a autoridade tributária quanto ao prazo dado para apresentação de
documentos, afirmando que foi adequado à ordem judicial citada e em
conformidade com a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (art. 26, § 2o).
O contribuinte não apresentou a totalidade dos contratos de prestação de
serviços de terceiros relativos aos valores informados na DIRF nos exercícios
2011 a 2014, para que se pudesse verificar o local da prestação de serviços e se
estes representavam cessão de mão de obra e, por conseguinte, sujeitos à
retenção.
A relação dos rendimentos pagos aos prestadores de serviços, considerados
como base de cálculo da retenção de 11% omitida pela interessada, estão
demonstrados, por prestador, no Modelo Analítico Dinâmico dos Valores de
Retenção Informados em Dirf (fls. 1873/1897).
Portanto, ante a falta de apresentação de documentos, os rendimentos pagos a
beneficiários PJ, detalhados no "Modelo Analítico Dinâmico dos Valores de
Retenção Informados em Dirf", foram considerados base de cálculo de retenção
de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o valor da retenção que deixou de
ser feita foi apurado como contribuição devida e não recolhida, conforme
planilha explicativa contida no relatório fiscal:
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720758/2017-94

Assim, constataram-se rendimentos pagos a prestadoras de serviço sem contrato no
valor correspondente a R$ 13.035.143,19 (treze milhões, trinta e cinco mil, cento e
quarenta e três reais e dezenove), relativos aos meses de 10/2010 a 03/2013, sobre os
quais aplica-se a retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais; e
f) Na apuração da restituição, a Fiscalização somou à base de cálculo declarada na GFIP
(remuneração de empregados e contribuintes individuais) os seguintes valores: i) as
diferenças apuradas na folha de pagamento; ii) as diferenças apuradas na DIRF; iii) o
salário família declarado na GFIP e que não está contido na folha de pagamento; e iv) as
retenções de 11% sobre notas fiscais que deixaram de ser retidas. Em seguida abateu
dessa base ajustada os recolhimentos em GPS (descontados das compensações
efetuadas).
Nas e-fls. 2.355, e seguintes, a recorrente apresentou Recurso Voluntário,
argumentando, em apertada síntese, o seguinte:
i)
A Recorrente é uma sociedade empresária (doc. 01) que exercia a
atividade de administradora de planos de saúde e que ao longo dos anos
recolher as contribuições previdenciárias sobre os pagamentos às
cooperativas de trabalho para cobrir a sua rede referenciada e
cumprimento das obrigações perante os seus usuários.
ii)
Na data de 16 de dezembro de 2015, protocolou processo de consulta na
Receita Federal do Brasil (RFB) no sentido de confirmar o direito à
restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos
relativamente ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre os serviços tomados das cooperativas de trabalho, tendo em vista a
decisão do Superior Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no
595.838/SP, em sede de Recursão Geral, e fundamentada na
Nota/PGFN/CASTF no 174, de 2015 e ADI RFB 5/2015.
iii)
Em 05 de fevereiro de 2016, protocolou perante a Receita Federal do
Brasil (RFB) 34 (trinta e quatro) Pedidos Eletrônicos de Restituição –
PERDCOMP requerendo a devolução das contribuições recolhidas
indevidamente incidentes sobre as faturas das cooperativas de trabalho.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720758/2017-94

iv)
Em 15 de setembro de 2016, foi obtida a resposta do referido processo
através da Solução de Consulta 1.033 SRRF01/Disit (doc. 02) que, entre
outros, reconheceu o direito de restituição dos valores recolhidos
indevidamente a título de contribuições previdenciárias, conforme já
mencionamos.
v)
Motivada por decisão judicial no bojo de processo de mandado de
segurança, através do auditor fiscal Sr. José Raimundo da Silva Cerqueira,
a recorrente foi devidamente notificada pela fiscalização federal, acerca do
pedido de restituição em apreço, para que fossem apresentados os
documentos
solicitados
na
respectiva
intimação,
entre
outros,
CONTRATOS, inclusive de cooperativas, e NOTAS FISCAIS de serviços
tomados relativamente ao período de 10/2010 a 08/2013, e, concernente ao
pagamento de serviços que totalizaram mais de R$ 48 milhões, ou seja,
uma quantidade relativa de contratos e notas fiscais.
vi)
Segundo a recorrente, essa reuniu toda a documentação em arquivos
magnéticos relativos aos ditos CONTRATOS e NOTAS FISCAIS, além dos
demais documentos e arquivos solicitados que foram devidamente
entregues, e que para surpresa da interessada houve emissão de Despacho
decisório indeferindo pedido de todo o crédito pleiteado sob a alegação de
que faltaram alguns contratos alguns contratos de prestação de serviços
tomados, inclusive os contratos relativos às cooperativas; Alega que a
fiscalização não analisou e não observou de forma minuciosa todos os
contratos de prestação de serviços que foram apensados à Manifestação de
Inconformidade.
vii)
Alega que a decisão do despacho decisões não teria sido devidamente
fundamentado,
deixando
de
analisar
integralmente
documentos
apresentados, incorrendo em nulidade;
viii)
Alega que há nulidade da decisão que ao verificar os documentos
constatou irregularidades, realizando de ofício lançamento de diferenças
das contribuições previdenciárias não recolhidas, e que esse procedimento
não estaria albergado dentro do disposto do art. 142, do CTN, inclusive
alega decadência das as supostas contribuições previdenciárias do período
de outubro/2010 a abril/2012 haja vista que o procedimento do despacho
decisório se deu na data de 15/05/2017, e que certamente somente
poderiam alcançar as contribuições de abril/2012 em diante.
ix)
Contesta as divergências encontradas entre a GFIP e a folha de salários;
Confronta o mérito dos pedidos indicando suas razões de forma detalhada
e a contestar todas as considerações do Despacho que indeferiu o direito
creditório e da manifestação de inconformidade.
x)
Solicita análise dos documentos com base na verdade material
O processo indicado para julgamento, teve, como já dito, sua conversão em
diligência (e-fls. 2.420/2.437), para que a fiscalização apresenta-se as seguintes informações: a)
Manifeste-se sobre os contratos anexados ao tempo da manifestação de inconformidade (184
contratos) e na esfera recursal (23 contratos); b) Verifique se o objeto dos contratos se amoldam
ou não à cessão-de-mão de obra sujeita a retenção 11%; c) Afira a procedência e quantificação
do direito creditório indicado pelo contribuinte por meio das Per/Dcomp apresentadas; d) Preste
informações sobre as diferenças de R$ 276.213,6 e de R$ 58.173,31 (item 6 supra). e) Elabore
relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos realizados.
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720758/2017-94

Em 26/02/2021, Nas e-fls. 2462/2.475 foi proferido Despacho Decisório com
pedido parcialmente deferido. E em 11/03/2021, nas e-fls. 2.477/ 2.487, teve Despacho de
Diligência, respondendo às informações solicitadas na Resolução já citada (n.o 2301-000.837).
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
Dos méritos e dos pedidos
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS DECISÕES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Alegou a recorrente que a fiscalização ao analisar os documentos apresentados,
identificou suposta falta de retenção das contribuições previdenciárias, afrontando o disposto do
art. 142 do CTN quando define que o “lançamento, é o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível”.
Ocorre que é justamente quando a fiscalização, em qualquer momento e ambiente
legal, no exercício da sua atividade identifica a ocorrência de fato gerador, que não é absoluto,
apura a os fatos e lança o tributo devido. Nesse sentido, a fiscalização registra e abre processo
próprio para apurar os créditos identificados como não recolhidos e oportuniza naquele feito
administrativo as manifestações do contribuinte. Com isso, será naquele processo que o
interessado deve apresentar as provas devidas ou tentar buscar apresentar suas contrarieradades.
Nesse caso, não há como acolher o pedido da contribuinte, uma vez que esse
processo trata de pedido de restituição e não de cobrança. Registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720758/2017-94

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, não é possível acolher o pedido preliminar de nulidade das decisões a quo,
por ausência de elementos concretos ao referido instituto.

Fl. 2501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720758/2017-94

DO MÉRITO DO PROCESSO E DO RETORNO DA DILIGÊNCIA
Trata-se de pedido de restituição de contribuição previdenciária indevida ou a
maior, incidente sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho, em face do disposto no art. 22, inciso IV, da Lei no
8.212/91, nas competências 10/2010 a 05/2013, 07/2013 e 08/2013.
Diante das alegações da contribuinte, o colegiado analisando os autos deliberou
por obter mais informações, das quais passo a analisar, conforme o Despacho Decisório com
pedido parcialmente deferido (e-fls. 2462/2.475), e Despacho de Diligência 2.477/ 2.487
Cumpre destacar que na e-fl. 2.491 foi certificado que após a intimação da
contribuinte essa não se manifestou sobre o resultado da diligência e, tampouco, do despacho
decisório proferido:
“Cientificado o interessado acerca do despacho de diligência sem que tenha apresentado
manifestação no prazo legal, encaminha-se ao CARF/MF para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário”.
A Resolução solicitou que fosse Elaborado relatório circunstanciado e conclusivo
a respeito dos procedimentos realizados, tendo a seguinte resposta (e-fl. 2.486)
Foram quantificados os contratos e aditivos anexados pelo contribuinte, na fase
instrutória, chegando-se ao número de 185.
Nesta fase, foram comparados estes 185 contratos com a relação dos
prestadores de serviços informados na DIRF, após este comparativo foi
constatado
que
43
contratos
não
foram
trazidos
ao
processo,
consequentemente 11% dos valores da DIRF a eles correspondentes foram
abatidos do crédito pleiteado, conforme ocorrências dos fatos geradores e
quadro acima.
Foi verificado que, na fase impugnatória, foram anexados 22 contratos, sendo
que, apenas um único estava contemplado na relação dos 43 contratos não
trazidos ao processo, para o qual, os 11% dos valores da DIRF a ele
correspondente não foram abatidos do crédito pleiteado, conforme quadro
acima.
Não foram localizados contratos anexados ao processo na fase recursal.
Realizou-se a análise dos contratos anexados ao processo e não foram
localizados instrumentos que se referissem à cessão de mão de obra, a exceção
dos relativos às cooperativas de trabalho.
Com as respectivas informações, pode-se afastar a alegação de que não foram
analisados integralmente os contratos apresentados, estando o pedido de direito creditório
devidamente instruído e novamente analisado em fase recursal, por meio de nova diligência,
atendendo aos princípios da verdade material e ampla defesa e contraditório.
De forma resumida, passo a analisar os pontos que tiveram dúvidas em
julgamento, transcrevendo de forma resumida as informações do despacho de diligência:
a) Manifeste-se sobre os contratos anexados ao tempo da manifestação de
inconformidade (184 contratos) e na esfera recursal (23 contratos);
Resposta:
Apesar de ser oportunizado ao contribuinte no âmbito dos prazos abertos na
impugnação e na fase recursal trazer ao processo as provas das suas alegações, o
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720758/2017-94

mesmo não apresentou a totalidade dos contratos de prestação de serviços de
terceiros o que alterou significativamente a apuração do crédito pleiteado.
Esclarece-se que os contratos e aditivos anexados pelo contribuinte na fase
instrutória foram 185 e na fase impugnatória 22 contratos, não sendo localizado
nenhum contrato na fase recursal do processo. Destes 22 contratos, exceto o
prestador CRAB - Consultório de Radiologia da Bahia, CNPJ no
32.633.760/0001-22, cujas retenções calculadas sobre as notas fiscais foram
retiradas da apuração fiscal, os demais não dizem respeito aos valores
considerados na apuração do montante devido por ausências de contratos, fato
este já observado pela DRJ/SDR, Acórdão no 15-45-267 (fl. 2.341), conforme
Modelo Analítico Dinâmico dos Valores de Retenção Informados em Dirf, por
prestador, (fls. 1873 a 1897) e comparativo dos quadros abaixo:
(quadro na e-fl. 2478).
b) Verifique se o objeto dos contratos se amoldam ou não à cessão-de-mão de obra
sujeita a retenção 11%;
Resposta: “Dos contratos de terceiros anexados ao processo, exceto os relativos às
cooperativas de trabalho, não foram localizados contratos que se referissem à cessão de mão de
obra, pois, todos que guardam similaridade possuem a mesma cláusula que trata do objeto do
contrato como no exemplo a seguir: (...)”
c) Afira a procedência e quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte
por meio das Per/Dcomp apresentadas;
Conforme a resposta da fiscalização o pedido de restituição diz respeito aos
períodos nas competências 10/2010 a 05/2013, 07/2013 e 08/2013, decorrentes contribuição
previdenciária indevida ou a maior, incidente sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, e que após análise do
período indicado, foi identificado pela fiscalização valores a restituir na competência 04/2013,
no total de R$ 6.320,32.
d) Preste informações sobre as diferenças de R$ 276.213,6 e de R$ 58.173,31 (item 6
supra).
Resposta:
“Sobre o montante de R$ 276.000,00, o valor de R$ 133.311,75 são provenientes de
diferenças apuradas nas folhas de pagamento pelo aplicativo ContAgil e não declaradas
em GFIP, conforme Batimento entre Folha de Pagamento e GFIP, processado pelo
aplicativo ContAgil (fls. 2178 a 2183) e quadro abaixo.
O contribuinte, em suas alegações, afirma-se tratar de Aviso Prévio Indenizado e seus
reflexos, 13o Proporcional na Rescisão e seus reflexos, 13o Salário Indenizado e seus
reflexos, adiantamento do 13o salário e Aviso Prévio em Convenção Coletiva;
Pois bem, com exceção do adiantamento do 13o salário, para o qual, não consta nas
provas das suas alegações qualquer valor que se refira a esta rubrica, as demais verbas
elencadas pela defesa sofrem incidência de contribuição previdenciária, ou seja, sobre o
13o salário, haverá a incidência de contribuição previdenciária mesmo na rescisão do
contrato de trabalho. Desde 2009, até mesmo o 13o indenizado, que corresponde à ração
1/12 de 13o salário em face do aviso prévio indenizado sofre a incidência da
contribuição, prevalecendo este entendimento nos termos do § 1o do art. 487 da CLT, o
período de aviso prévio, ainda que indenizado integra o período de serviço do
trabalhador: “§ 1o - A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o
direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço”. Grifado
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720758/2017-94

Com relação ao Aviso Prévio Indenizado, esta rubrica deixou de constar do rol
exaustivo de parcelas não integrantes discriminadas no §9o, do art. 28, da Lei 8.212/91,
passando portanto a ter incidência de contribuição previdenciária após a vigência do
Decreto n° 6.727, de 2009 (DOU 13/01/2009), que revogou a alínea "f" do inciso V do
§ 9° do art. 21 4 do Decreto n° 3.048, de 1999. Desta forma, se o aviso prévio
indenizado sofre a incidência da contribuição previdenciária, o 13o salário pertinente
também sofrerá a incidência.
Quanto aos pagamentos de aluguéis à Pessoa Física declarados na DIRF (fls.
2184/2185), assiste razão parcial ao contribuinte, pois, apenas os valores pagos a Sra.
Norma Suely Nascimento, tem correspondência com os valores lançados na
contabilidade a título de aluguel, entretanto para os valores na DIRF relativos ao Sr.
Jordão Faria Bandeira (ex-empregado), não fora localizada nenhuma correspondência
na contabilidade da empresa, sendo considerado, portanto, como prestador de serviços
na qualidade de contribuinte individual, conforme telas anexas e quadro abaixo.
(quadro na e-fl. 2.485)
Por sua vez, as diferenças apuradas na Folha de Pagamento a título de Salário-família
(fl. 2186), de fato, foram contabilizadas na rubrica Salário-maternidade, conforme telas
anexas e quadro acima, entretanto, não foram transmitidas as GFIP retificadoras
correspondentes e de acordo com o disposto no art. 11 da Instrução Normativa
1.717/17, condiciona-se a restituição à correta declaração em GFIP, conforme Modelo
Analítico Dinâmico das informações gerais da GFIP, contendo as datas de envio e
exportação das GFIP (tela anexa)”.
Portanto, sem razão a recorrente, já que inexiste prova de recolhimento das
rubricas tidas como indevidas, bem como não foram providenciados as retifadoras das GFIPs no
que diz respeito ao salário-maternidade, mesmo após a contribuinte ter sido cientificada que
deveria providenciar esse procedimento em sede de primeira instância, e também de ter
conhecimento que para essa restituição existe a necessidade de realizar a retificadora para
adequar ao sistema da Receita Federal do Brasil.
Sobre a rubrica de alugueis:
Nesse tópico a recorrente possui parcial razão somente ao que tange dos valores
pagos de aluguel à Sra. Norma Suely Nascimento, que possui com os valores lançados na
contabilidade a título de aluguel. Contudo, referente aos valores na DIRF relativos ao Sr. Jordão
Farias Bandeira (ex-empregado), a fiscalização não localizou nenhuma correspondência na
contabilidade da empresa, sendo considerado, portanto, como prestador de serviços na qualidade
de contribuinte individual, pela fiscalização.
Entretanto, importante ressaltar que conforme a verificação da fiscalização foi
apurado contribuição previdenciária não declarada em GFIP no montante de R$ 175.311,75
(cento e setenta e cinco mil, trezentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), mesmo com a
dedução dos valores de alugueis e demais rubricas, conforme conclusão do Despacho Decisório
(e-fl. 2472) assim transcrito:
Por fim, as diferenças apuradas a título de Salário-família, mesmo
contabilizadas na rubrica Salário Maternidade foram mantidas, haja vista, a
inexistência das GFIP retificadoras correspondentes, de acordo com o disposto
no art. 11 da Instrução Normativa 1.717/17, que condiciona a restituição à
correta declaração em GFIP, conforme telas anexas e quadro abaixo.
Por conseguinte, considerando que entre a data da manifestação de
inconformidade e o julgamento do recurso pelo CARF, foram transcorridos
mais de 2 anos sem que o contribuinte demonstrasse interesse em apresentar
todos os contratos de prestação de serviços, o que impossibilitou a verificação
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720758/2017-94

do verdadeiro local de prestação dos serviços com cessão de mão de obra, tendo
em vista que a Empresa utiliza cessão de mão de obra a exemplo das
cooperativas de trabalho; por sua vez, comparando-se as verbas salariais da
Folha de Pagamento nas competências 10/2010 a 12/210, 03/2011, 05/2011 a
07/2011, 09/2011, 12/2011, 02/2012 a 07/2012, 12/2012, 03/2013, 05/2013,
07/2013 e 08/2013 e os valores declarados em GFIP e desta com os rendimentos
do trabalho assalariado informados na DIRF nas competências 01/2012 a
05/2013, 07/2013 e 08/2013, verifica-se ainda, mesmo com a dedução dos
valores dos alugueis lançados na contabilidade, a existência de fatos geradores
de contribuições previdenciárias não declarados em GFIP no montante de R$
175.311,75 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e onze reais e sessenta e cinco
centavos), conforme quadro acima; por fim, as diferenças apuradas a título de
Salário-família no valor de R$ 58.173,31 (cinquenta e sete mil, cento e setenta e
três reais e trinta e um centavos), mesmo contabilizadas na rubrica Salário
Maternidade foram mantidas, pois, de acordo com o disposto no art. 11 da
Instrução Normativa 1.717/17, condiciona-se a restituição de contribuição
previdenciária à correta declaração em GFIP, conforme telas anexas e quadro
abaixo; por estas razões, portanto, concluo pela procedência em parte dos
pedidos e amparado no que dispõe o artigo 89 da Lei 8.212/91 e os art. 117 da
IN RFB 971/2009 e os art 11 e 161 da IN RFB 1.317/2017, defiro
parcialmente a restituição pleiteada decorrente de serviços prestados por
cooperativa de trabalho, na competência 04/2013, no valor de R$ 6.320,32 (seis
mil, trezentos e vinte reais e trinta e dois centavos), conforme quadros abaixo
Portanto, devidamente analisado o direito creditório da recorrente, tem-se que
com a confrontação dos créditos e débitos, e demais aspectos do procedimento de restituição a
ser conferido, de obrigação e direitos à contribuinte, deve ser restituído o valor de R$ 6.320,32
(seis mil, trezentos e vinte reais e trinta e dois centavos).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher a
preliminar arguida, e no mérito dar PARCIAL PROVIMENTO para promover a restituição no
valor de R$ 6.320,32, mantendo as demais disposições das decisões de piso.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2505
DF CARF MF
Original